Tribunal: TJBA
Processo: 8001305-14.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001305-14.2020.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO EVERTON LIMA PAIVA, LIANA MARTINS LIMA MORAES

APELADO: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
LIVIA CAROLINA PEREIRA, MARILIA VIEIRA DE OLIVEIRA WANDERLEY, DIEGO HENRIQUE ALVES WANDERLEY

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO FALSO LEILÃO. SITE FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais ajuizada em face de empresa de leilões e pessoa física, decorrente de fraude eletrônica mediante site falso que simulava plataforma legítima de leilão de veículos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia consiste em verificar se há responsabilidade civil da empresa de leilões pelos danos materiais experimentados pelo autor, que transferiu R$ 51.020,00 para aquisição de veículo por meio de site fraudulento que utilizava indevidamente a marca da primeira apelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença rejeitada, uma vez que o apelante efetivamente se insurgiu contra a conclusão do juízo a quo quanto à ausência de responsabilidade da apelada, atendendo aos requisitos do art. 1.010 do CPC.

4.

A relação jurídica se enquadra no âmbito de proteção do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, o qual, todavia, prevê hipóteses de exclusão quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5.

O apelante admitiu expressamente que não utilizou os canais oficiais da apelada, acessando o endereço eletrônico
www.copartleiloes.org
, distinto do site oficial
www.copart.com.br
, embora mantivesse cadastro ativo na plataforma legítima desde 2016, demonstrando conhecimento dos procedimentos regulares da empresa.

6.

O pagamento de valor expressivo (R$ 51.020,00) foi realizado mediante transferência bancária para conta de titularidade de pessoa física empresária individual, com CNPJ completamente distinto daquele da apelada, circunstância que deveria ter despertado séria desconfiança quanto à regularidade da operação.

7.

A primeira apelada comprovou ter adotado múltiplas providências para prevenir e coibir o uso indevido de sua marca, incluindo lavratura de boletins de ocorrência, reclamação formal ao Google, disponibilização de alertas de segurança em seu site oficial e redes sociais, e lista atualizada de sites fraudulentos, na qual constava exatamente o endereço acessado pelo apelante.

8.

Não é razoável exigir-se da empresa fornecedora o monitoramento permanente e exaustivo de toda a rede mundial de computadores, sendo a fraude perpetrada integralmente por terceiros criminosos sem qualquer vínculo com as apeladas, e tendo a conduta negligente do próprio apelante contribuído de forma determinante para a consumação do prejuízo.

9.

A jurisprudência dos tribunais reconhece de forma reiterada que, em casos de fraude eletrônica mediante criação de sites falsos, a responsabilidade do fornecedor resta afastada quando demonstrada a negligência do consumidor e a ausência de nexo causal entre a conduta da empresa e o dano experimentado.

IV. DISPOSITIVO

10.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2º, 3º, 14, caput e § 3º, II; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º e 1.010.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível 10039674820208260127; TJ-RJ, Apelação 08120311920228190042; TJ-MG, Apelação Cível 50002745820248130628; TJ-PR, Apelação 00130530720208160170.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001305-14.2020.8.05.0244
, em que figura como apelante
CARLOS ALBERTO DA SILVA
e como apelados
COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA. e LUIZ ALVES DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04